Tribunal: STF
Processo: ARE 1306361
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - GENÉRICA E INFUNDADA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DISCUSSÃO DURANTE O USO DE ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DANO MORAL CONFIGURADO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para suprir omissão sem efeito modificativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Saliente-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).
    Além disso, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, ora recorrido, com base na seguinte fundamentação:
    “A lide cinge-se à reparação civil decorrente de ameaça praticada pelo recorrente com o emprego de arma de fogo contra o recorrido, na piscina do condomínio em que residiam. 
    A tese defensiva do recorrente baseia-se na alegação genérica de falsidade da robusta prova trazida pelo recorrido e da consequente necessidade de realização de perícia técnica para que, então, com a eventual extinção desta ação por incompetência do juízo, pudesse ser alcançada a prescrição trienal. 
    No entanto, como bem reconhecido na irretocável sentença de primeiro grau, não lhe assiste razão. 
    Com efeito, a inicial veio acompanhada de fotografias extraídas de inquérito policial que mostram que, em área de piscina coberta do condomínio em que moravam, o recorrente ameaçou o recorrido com arma de fogo (fls. 06/18). 
    E, diante da alegação de falsidade dos documentos, que, segundo o recorrente, teriam sido "retiradas de páginas desconhecidas da internet" (fl. 396), o recorrido trouxe, aos autos, a mídia completa do incidente gravada pela câmera de segurança do condomínio, que corrobora a autenticidade das fotografias. 
    Pelo vídeo, depreende-se que houve desentendimento entre as partes pelo uso de uma raia da piscina e, a seguir, o recorrente retornou ao local portando uma arma de fogo, inicialmente debaixo de uma toalha e, logo após, mostrou-a ao recorrido, inclusive olhando diretamente para a câmera de segurança daquele ambiente com a arma em punho. 
    Portanto, não há qualquer indício de falsidade das fotos nem do vídeo que justifique a realização de perícia técnica, restando prejudicada a alegação de incompetência do juízo. 
    Além do mais, o art. 431 do Código de Processo Civil dispõe que cabe à parte que arguir a falsidade expor os motivos em que funda a sua pretensão e os meios de prova de suas alegações. O recorrente, no entanto, limitou-se a genericamente impugnar as imagens apresentadas, sem qualquer justificativa para a alegada falsidade, embora as fotografias e a mídia (fls. 476 e 493) tenham sido devidamente submetidas ao contraditório. Trata-se, assim, de mero artifício protelatório que não merece acolhimento. 
    Do mesmo modo, era impertinente a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente. As imagens das fotografias e da mídia demonstram que nenhuma daquelas testemunhas havia presenciado o incidente na piscina, tanto que uma delas - ouvida por precatória - negou qualquer conhecimento sobre a discussão. E o fato de elas residirem fora do juízo deprecante corrobora, novamente, o intuito protelatório do recorrente. Por isso, era, de fato, desnecessária a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente, sem que isso tenha configurado cerceamento de sua defesa. 
    Tampouco ocorreu a prescrição trienal. Embora o recorrido tenha emendado a petição inicial apenas para formalizar expressamente o valor da causa, o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com retroação à data da propositura da ação. Logo, apesar da emenda, não decorreu o prazo de três anos entre os fatos até o ajuizamento da demanda. 
    Por fim, no tocante aos fatos propriamente ditos, as imagens são claras e suficientes para comprovar que o recorrido nadava na piscina do prédio quando passou a ser ameaçado com arma de fogo pelo recorrente. Ainda que seja verdade a alegação do recorrente de que o desentendimento tenha se iniciado porque o recorrido, enquanto nadava, esbarrou na enteada dele, é evidente que nada justificaria a conduta violenta e desproporcional do recorrente. 
    Essa truculência confere verossimilhança à alegação do recorrido de que, enquanto o recorrente continuou a residir no condomínio, ele deixou de frequentar a piscina e outras áreas comuns, com receio de tornar a encontrá-lo. Esse temor extrapola qualquer mero dissabor cotidiano e constitui dano moral, que deve ser reparado. Correta e razoável, assim, a fixação da indenização no montante de R$ 19.080,00.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 
    Registre-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão relativa à fixação do valor da indenização por danos morais. A decisão do Pleno está assim ementada: 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente